Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706569-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVIANE CRISTINA ARAQUAM DE SOUSA EMBARGADO: DANIELLE COSTA PEREIRA, IMOBILIARIA DO LAGO LTDA EPP - ME D E S P A C H O Intime-se a autora/apelada para se manifestar acerca das informações prestadas pelo 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 37327246), bem como apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração interposto pela apelante (ID 37219727). Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator